Tribunal: TJSP
Processo: 0002715-59.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa. Insurgência defensiva. O prazo prescricional da pena de multa deve seguir as regras previstas no art. 114, incisos I e II, do CP, observadas, no mais, somente as causas de interrupção e suspensão da prescrição relacionadas às normas de execução fiscal. Decurso de

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa. Insurgência defensiva. O prazo prescricional da pena de multa deve seguir as regras previstas no art. 114, incisos I e II, do CP, observadas, no mais, somente as causas de interrupção e suspensão da prescrição relacionadas às normas de execução fiscal. Decurso de prazo superior a dois anos, prazo prescricional aplicável no caso concreto, haja vista a menoridade relativa do condenado à época dos fatos, desde o trânsito em julgado da condenação penal, seja para o Ministério Público ou para a defesa, até a decisão que determinou a citação do executado. Agravo defensivo provido, com a extinção da punibilidade do sentenciado em relação à pena de multa.